Tribunal: TJMT
Processo: 1006794-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006794-65.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI - CPF: 021.963.691-52 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), G. H. S. - CPF: 098.363.831-40 (EMBARGADO), DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI - CPF: 021.963.691-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), G. H. S. - CPF: 098.363.831-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E ACOLHEU OS EMBARGOS APRESENTADO POR DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE G. H. S. REPRESENTADO POR DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI. VÍCIO EXISTENTE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 98, § 3o DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

Observando-se a omissão no tocante a suspensão da exigibilidade do ônus da sucumbência, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, esta deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1006794-65.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: G. H. S. REPRESENTADO POR DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI E UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: G. H. S. REPRESENTADO POR DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI E UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
G. H. S. REPRESENTADO POR DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI E UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação cível para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido e limitar a cobrança da coparticipação em relação ao tratamento multidisciplinar em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, para que o tratamento não seja inviabilizado. Condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, sendo tais 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85, do CPC.

A embargante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO sustenta omissão por ausência de completude e clareza no julgado quanto a cobrança de coparticipação limitada a duas vezes o valor da mensalidade e esclarecimento acerca do remanescente coparticipativo; o acórdão não elucidou a possibilidade da Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação; simplesmente, limitar a sua cobrança, e considerar que o excedente não seja mais cobrado, pois isso seria como uma remição de dívida sem qualquer contraprestação; requer que seja sanado o vício apontado, a fim de que este juízo se pronuncie e esclareça que a coparticipação foi limitada ao valor de duas mensalidades, mas a diferença que excede esse montante estipulado também deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado; por fim, requer seja sanada a omissão.

A embargante G. H. S. REPRESENTADO POR DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI sustenta omissã
o
quanto a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões, a embargada G. H. S. REPRESENTADO POR DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI, requer a rejeição dos embargos.

A embargada UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, nas contrarrazões requer o acolhimento dos embargos para constar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios por ser a Embargante beneficiária da justiça gratuita.

O Ministério Público opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
G. H. S. REPRESENTADO POR DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI E UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação cível para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido e limitar a cobrança da coparticipação em relação ao tratamento multidisciplinar em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, para que o tratamento não seja inviabilizado. Condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, sendo tais 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85, do CPC.

Dos Embargos de declaração de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Pretende a embargante o reconhecimento da omissão para o fim de se estabelecer no acórdão a possibilidade de cobrança do montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas até que seja quitado o débito total de coparticipação.

Não há omissão no acórdão que se limitou a discussão dos autos, e determinou a limitação da cobrança em duas mensalidades. Não havendo que se estabelecer como tal cobrança será realizada pela embargante.

Portanto, não há a omissão apontada, mas pretensão de rediscussão da matéria.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

Dos Embargos de declaração de
G. H. S. REPRESENTADO POR DAIANA GOMES DOS SANTOS SAKURAI.

A omissão apontada pela embargante de fato deve ser acolhida, já que beneficiária da gratuidade da justiça, e condenação ao ônus da sucumbência, a exigibilidade deve ser suspensa, nos termos do artigo 98, § 3odo CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada e fazer constar do acórdão:

“Condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais e arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, sendo tais 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 85, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade com relação a parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024